Tribunal: TJES
Processo: 5004530-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004530-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO ANALIA MENDES
AGRAVADO: SAMUEL FABRETTI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004530-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO ANALIA MENDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A
AGRAVADO: SAMUEL FABRETTI

Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, LUZIHARD SILVA PEREIRA - ES31482-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que, apreciando
ação de manutenção de posse
ajuizada pelo ora agravado, deferiu a medida liminar para determinar que, em relação ao imóvel localizado na Rodovia ES 060, KM 18, Rua F, nº 33, Ulisses Guimarães, ES, o requerido/agravante se abstenha de realizar festas, locar, arrendar ou emprestar o imóvel para terceiros sem o consentimento do autor, bem como impedir o acesso de sua equipe no local para receber os futuros clientes e realizar as devidas festas contratadas e de comparecer às festas realizadas pelo autor sem ser convidado.

O agravante, em síntese, alega que há parceria comercial firmada entre as partes e era de prévio conhecimento do agravado acerca da realização dos eventos.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no ID 2835845.

Contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento (ID 2873466 e ID 3142337).

É o relatório. Peço
dia para julgamento.

Vitória, ES, 26 de setembro de 2022.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004530-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO ANALIA MENDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A
AGRAVADO: SAMUEL FABRETTI

Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, LUZIHARD SILVA PEREIRA - ES31482-A

VOTO

Na origem, trata-se de ação de manutenção de poss
e
ajuizada por Samuel Fabretti, ora agravado, alegando que arrendou o imóvel de Geraldo Analia Mendes, ora agravante, para utilizá-lo como cerimonial, investindo aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no local que hoje é conhecido como “Casa Di Lucca Jardins”. Em reunião realizada na data de 09/03/2022, descobriu que o réu/
agravante
está alugando o espaço arrendado para terceiros realizarem eventos no local, apesar de o contrato de arrendamento vedar expressamente a locação do espaço para terceiros sem o consentimento do arrendatário.

Continuou narrando que o réu/agravante criou uma página na rede social denominada “Casa Jardins da Vivi”, na qual utiliza fotos da página de divulgação da “Casa di Lucca Jardins”.
Além disso, destacou diversas condutas abusivas que o réu/agravante estaria praticando.

Por meio da decisão agravada, o magistrado de primeiro grau
deferiu o pedido liminar formulado por
Samuel Fabretti, aqui agravado
,
para determinar que Geraldo Analia Mendes
se abstenha de
(i)
realizar festas,
locar, arrendar ou emprestar o imóvel para terceiros, sem o consentimento do autor; (ii) impedir o acesso do autor e de sua equipe no local para receber futuros clientes e realizar as devidas festas contratadas; e de (iii) comparecer às festas realizadas pelo autor quando não for convidado para o evento.

C
ontra a referida decisão foi interposto o presente recurso, alegando,
em síntese, que há parceria comercial firmada entre as partes
e era de prévio conhecimento do agravado
que o arrendador, ora agravante, também realizava eventos no local.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão agravada. Explico.

Consta da cláusula 7ª do Contrato de Arrendamento e Parceria Comercial que
“o valor do arrendamento será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato de evento fechado para o local, sendo o pagamento feito da seguinte forma, 5% (cinco por cento) no ato do fechamento do contrato do evento e 5% (cinco por cento) no ato da execução do evento contratado.”
.

E a cláusula 9ª prevê que
“todo e qualquer contrato sobre o imóvel deverá passar sobre o crivo do ARRENDATÁRIO, não sendo permitido ao ARRENDADOR locar, ceder ou emprestar o imóvel objeto do presente contrato SEM A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ARRENDATÁRIO.”
.

Nesse passo, não discordo da afirmação de que era de
prévio conhecimento do agravado
que o arrendador, ora agravante, também realizava eventos no local,
haja vista expressa previsão contratual.

No entanto, o litígio
entre as partes deu início a partir
do momento que o arrendador/agravante
pretendeu utilizar do espaço sem a expressa autorização do arrendatário.

O
utrossim,
o
agravante
juntou

o histórico de mensagens trocadas entre
as
partes,
a fim de comprovar que também atuava de forma efetiva para a divulgação, captação e atendimento a clientes, organização e realização dos eventos.

Contudo, tais fatos não causam espanto, eis que, conforme previsão contratual, o arrendante tinha direito a parte do valor sobre cada evento fechado pelo cerimonial. Logo,
também era de interesse do agravante indicar clientes para o agravado.

Nes
se passo,
da análise
detida
do caderno processual e do conjunto probatório,
não vejo razões para, neste momento processual, alterar a decisão agravada.

Pelas razões expostas,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Julgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANUTENÇÃO DA POSSE.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO ARRENDANTE. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Contrato de arrendamento e parceria comercial. Casa de eventos.
2.
N
ão discordo da afirmação de que era de
prévio conhecimento do agravado
que o arrendador, ora agravante, também realizava eventos no local,
haja vista expressa previsão contratual.

No entanto, o litígio
entre as partes deu início a partir
do momento que o arrendador/agravante
pretendeu utilizar do espaço sem a expressa autorização do arrendatário.
3.

C
onforme previsão contratual, o arrendante/
agravante
tinha direito a parte do valor sobre cada evento fechado pelo cerimonial. Logo,
também era de interesse do agravante indicar clientes para o agravado.
4.
Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.